Tribunal: TJDFT
Processo: 0727531-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727531-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ora exequente/agravante, em face de parte da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de id. 153532034 opostos pela parte FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA em face da decisão de id. 151647183., nos quais alega omissão deste juízo no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova no que se refere à integralização do capital social da Embargada, ora Executada. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante, porquanto o decisum laborou em omissão, razão pela qual passo a colmatar a decisão guerreada conforme fundamentação exposta a seguir. Não conheço do pedido de inversão do ônus da prova com relação à comprovação, ou não, da circunstância de ter sido o capital social da Executada integralizado porquanto providência estranha ao processo executivo, no qual não cabe ordinariamente qualquer dilação probatória. O precedente trazido à baila pelo Exequente é totalmente inaplicável ao caso concreto, porquanto o entendimento ali esposado se referiu à distribuição de ônus probatório em bojo de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, onde, aí, sim, caberia distribuição de ônus da prova entre os sujeitos que eventualmente protagonizam referido incidente, não sendo o caso da presente execução, na qual não se verifica incidente instaurado. Pelos motivos expostos, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS embargos de declaração, tão-somente para suprindo omissão no decisum guerreado, esclarecer que não conheço do pedido de inversão de ônus da prova atinente à integralização do capital social da Embargada por se tratar de medida processualmente inadequada ao presente feito executivo. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o exequente informa que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual pleiteou a inversão do ônus da prova a fim de determinar que a empresa executada comprove a integralização do capital social por parte de seus sócios. O pedido foi indeferido, na forma da decisão agravada. Alega que a empresa executada está ativa perante a Receita Federal e em seu contrato social consta como capital social a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a qual deveria ser integralizada por ambos os sócios. Aponta que, após diversas diligências realizadas no feito executivo, não foram localizados bens passiveis de penhora em nome da pessoa jurídica, havendo indícios de que o capital social da empresa não foi integralizado no ato de sua constituição. Assim, haveria responsabilidade solidária dos sócios quanto aos débitos da executada até a integralização do capital social. Argumenta que não é possível atribuir ao exequente o ônus de comprovar a integralização do capital social, em face da dificuldade de obtenção dos documentos necessários para tanto, razão pela qual é cabível a inversão do ônus probatório, na forma do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme relatado, a parte exequente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, a fim de impor ao executado o ônus de demonstrar a integralização de seu capital social, no bojo de ação de execução de título extrajudicial. Contudo, ao menos em uma análise preliminar dos autos originários, entendo que a medida pleiteada não possui utilidade prática, o que vai de encontro ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Da leitura das razões expostas no agravo de instrumento, observa-se que a parte exequente/agravante não apontou indícios concretos de que o capital social da empresa agravada não tenha sido integralizado, pois baseou sua tese apenas na ausência de localização de bens em nome da agravada/executada, após a realização das diligências determinadas pelo d. Juízo a quo. Contudo, em consulta ao sistema PJe, utilizando como parâmetro de busca o nome da empresa executada, foram localizados diversos processos de execução ou cumprimento de sentença nos quais a empresa agravada figura no polo passivo, alguns destes arquivados provisoriamente. Esta situação permite inferir que a dificuldade de localização de bens penhoráveis decorre do fato de que o patrimônio da executada, provavelmente, já foi objeto de penhoras, adjudicações e bloqueios anteriores. No mais, extrai-se da última alteração do contrato social da empresa executada/agravada (ID Num. 85757793 dos autos originários) que as atividades empresariais se iniciaram no dia 20/02/1984, e que a referida alteração do capital social ocorreu no mês de fevereiro de 2014, há mais de 9 (nove) anos. Assim, por necessitar de documentos antigos, a inversão do ônus da prova desencadeará uma discussão complexa que terá pouca ou nenhuma efetividade em relação ao trâmite da execução em si, diante da dificuldade na localização de bens. Nesse contexto, em face da ausência de efetividade da medida pleiteada, não verifico, ao menos em primeira análise, fundamentos que amparem o pedido de inversão do ônus da prova para impor à empresa executada que comprove a integralização do capital social, não estando demonstrada, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023 00:27:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora